Tribunal: TCU
Processo: 023.881/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7904/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.881/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Rodrigues da Silveira (XXX.525.331-XX); Gisele Camara Oliveira Costa (XXX.538.467-XX); Gustavo Passinato Neves (XXX.209.381-XX); Hans Carrillo Guach (XXX.132.441-XX); Kamila Vieira Lima Ferreira (XXX.662.841-XX); Karolayne Peres de Melo (XXX.714.571-XX); Mariane Farias de Oliveira (XXX.789.370-XX); Mario Fernando de Sousa (XXX.000.851-XX); Renata Rodrigues Alves (XXX.271.551-XX); Tauan Nascimento de Almeida (XXX.127.831-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.